Tribunal: CARF
Processo: 10880.668809/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668809/2009-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
1. A interessada acima qualificada apresentou declaração de compensação no
19038.53404.161007.1.3.042051 (fls. 02/03), em 16/10/2007, pleiteando a compensação
de débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de
COFINS (código de receita 2172) decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a
maior efetuado em 15/02/2005.
2.
Referido
crédito
foi
informado
no
PER/DCOMP
no
09647.46924.161007.1.3.043096 (juntado às fls. 04/06), apresentado em 16/10/2007.
3. Observe-se que os números de folha mencionados no presente processo se
referem à numeração do processo digital.
4. Por meio do Despacho Decisório de fl. 07, emitido pela DERATSP, a
compensação declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o pagamento foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para a
compensação dos débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668809/2009-75
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668809/2009-75

5. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 11/12) alegando, em síntese, que:
5.1 O PER/DCOMP no 19038.53404.161007.1.3.042051 refere-se ao saldo de
crédito constante do PER/DCOMP no 09647.46924.161007.1.3.043096, estando este
consubstanciado na existência de processo administrativo de impugnação pendente de
julgamento, conforme cópia anexa denominada doc 2.
5.2 Trata-se de evidente cobrança equivocada, e apresenta como provas as cópia
dos documentos relativos aos lançamentos contestados e a procuração de nomeação do
representante legal que assina a manifestação de inconformidade.
5.3 Demonstrada a insubsistência e improcedência do processo, requer seja
cancelado o processo reclamado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Não há como se homologar a compensação em que o crédito pretendido é saldo de
outra DCOMP, na qual não restou crédito a ser utilizado.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) a nulidade da decisão de primeira instância; (ii) sobrestamento do feito até
julgamento do processo 10880.6959823/2009-41; (iii) subsidiariamente, conversão do
julgamento em diligência para que seja analisada toda escrita contábil da Recorrente para
esclarecimentos que se fizerem necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente realizou pedido de nulidade da
decisão de primeira instância, sem contudo, especificar claramente quais os motivos de fato e de
direito que embasam seu pretenso direito. Explico.
Na peça recursal, não há nenhum tópico explicitando os motivos que levariam
este Colegiado decretar a nulidade da decisão recorrida, há apenas relatos fáticos dos
acontecimento processuais, inexistindo, assim, razões para analisar o pedido formulado pela
Recorrente. Ora, é cediço que o pedido deve estar estritamente ligados aos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, a teor da previsão do inciso III, do artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668809/2009-75

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
O CPC, por sua vez, traz a hipótese de indeferindo da inicial por inepta, quando a
narração dos fatos não decorrer logicamente da conclusão (art.330, §1o, III), caso vivenciando
neste processo.
Nestes termos, deixo de conhecer do pedido formulado pela Recorrente,
considerando que a narração dos fatos e do direito destoa do pedido.
Com relação ao pedido de diligência formulado pela Recorrente, constasse sua
total inobservância aos preceitos contidos no §1o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, que
assim preceitua:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Nestes termos, considerando que a Recorrente não atendeu aos preceitos
normativos anteriormente citados, afasta-se o pedido conversão do processo em diligência para
que seja analisada toda sua escrita contábil.
Por fim, a Recorrente pleiteou o sobrestamento deste processo até julgamento
definitivo do PA 10880.6959823/2009-41, considerando que o crédito sob análise refere-se ao
saldo de crédito do referido processo. Sobre isso a DRJ assim se pronunciou:
7. Atendidos os pressupostos de admissibilidade da Manifestação de
Inconformidade, dela tomo conhecimento.
8. A DCOMP de fls. 02/03, foi formalizada pela interessada para compensar
débito de IRPJ código de receita 2362, vencido em 31/05/2006, com créditos de COFINS
(código de receita 2172), cuja data de arrecadação foi 15/02/2005.
9. De acordo com o Despacho Decisório de fl. 07, emitido pela DERATSP, o
pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação do débito.
10. O crédito ora analisado refere-se ao saldo de crédito constante do
PER/DCOMP no 09647.46924.161007.1.3.043096 (fls. 04/06), para o qual, informa a
defesa, foi protocolada manifestação de inconformidade ainda pendente de julgamento.
11. Referido PER/DCOMP está sendo julgado por esta Turma de julgamento nesta
mesma sessão, em 27/04/2012, no processo protocolado sob o no 10880.695823/200941.
12. Em sua análise, foi ratificado o Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação, tendo em vista que o valor do crédito reconhecido foi
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668809/2009-75

13.
O crédito pretendido na declaração de compensação no
19038.53404.161007.1.3.042051 (fls. 02/03), de que trata o presente processo, refere-se
ao saldo de crédito constante do PER/DCOMP no 09647.46924.161007.1.3.043096 (fls.
04/06), parcialmente homologado.
14. Não restando saldo de crédito naquela declaração de compensação, não há
como ser homologada a compensação ora analisada.
De todo contexto fático, extrai-se que a decisão definitiva à ser proferida no
processo no 10880.695823/2009-41, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que indeferiu o
crédito pleiteado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 10880.695823/2009-41 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 10880.695823/2009-41; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta)
dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital